Tribunal: CARF
Processo: 18186.724339/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724339/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.015 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
F REIS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de obrigação acessória após o prazo previsto pela legislação
tributária é passível de multa nos termos da legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.o 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724339/2011-09
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724339/2011-09

Trata o presente processo do Auto de Infração (rastreamento no 941187260), no valor de
R$ 35.874,14, lavrado em decorrência da entrega em atraso do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) do 2o semestre de 2007.
A interessada foi cientificada da exigência fiscal em 27/07/2011 e apresentou, em
26/08/2011, impugnação cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega que a impugnação foi
apresentada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, mostrando-se, portanto,
tempestiva.
No mérito a contribuinte insurge-se contra a forma de cálculo da multa, argumentando
que a mesma é inconstitucional. Diz que a referida penalidade, que é aplicada em
percentual incidente sobre o valor total dos tributos informados no DACON (Ad
valorem), é completamente desproporcional com o atraso na entrega de apenas um dia e
que representa um verdadeiro confisco. Sustenta que o cálculo da infração, pelo fato de
ter sido ocasionado pelo descumprimento de uma obrigação acessória, deveria ser
pautado nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na Constituição
Federal, e não poderia ser graduada em função do montante dos tributos declarados pela
contribuinte. Argumenta que todas as normas infraconstitucionais devem respeitar os
princípios previstos na Constituição Federal e que essa forma de cálculo “caracteriza
um bitributação, ou um verdadeiro adicional dos tributos declarados.”(grifos nos
originais). Alega que a sua atitude não causou nenhum prejuízo ao Erário e que a norma
prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/02 pune excessivamente a contribuinte que pagou
os tributos em dia. Sustenta, também, que “para que as obrigações tributárias
acessórias sejam validamente exigidas necessário se faz que além de sua conformidade
formal, haja a manifesta presença do interesse da arrecadação ou da fiscalização, sob
pena de estar sendo exigida dos contribuintes obrigações em amparo
constitucional/legal.” E, por fim, destaca que a multa, se fosse devida, deveria ser
calculada por rata, considerando-se o montante devido à titulo somente de um dia de
atraso, e não do mês inteiro.
Em face do exposto, requer o recebimento da impugnação e o julgamento pela
improcedência do auto de infração. Subsidiariamente, requer que o crédito impugnado
seja suspenso, em atendimento ao inciso III artigo, 151, do Código Tributário Nacional.
A referida Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente (acórdão fls
79/83) com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão de seus efeitos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724339/2011-09

A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa
correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
(fls. 88/104), replicando, em síntese os argumentos da Manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
O litígio esta pautado no fato da Recorrente ter entregue a obrigação acessória
DACON em atraso e por essa razão foi autuada. Alega a Recorrente ser desproporcional e sem
razoabilidade a multa aplicada.
Como se vê a matéria a ser debatida é de direito, visto que o atraso na entrega da
obrigação acessória é reconhecido pela empresa contribuinte que tinha como prazo fatal o dia
07/04/2008 e fez a transmissão da declaração em 09/04/2008.
A legislação que regula o assunto e autoriza a aplicação da multa em caso de
atraso na entrega das declarações, art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com as
alterações posteriores, assim dispõe:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções
ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto
de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
II de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o;
III de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724339/2011-09

prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004);
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)”.
A aplicação da multa pressupõe a observância do princípio da responsabilidade
objetiva do sujeito passivo em relação às suas obrigações tributárias e ao cometimento de
infrações, ou seja, a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece
expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN) 1. Em outras palavras, pode-se
dizer que a incidência da multa pelo atraso na entrega da DACON prescinde da aferição da
existência de culpa do agente.
No caso em questão a Recorrente pauta seu Recurso na proporcionalidade e
razoabilidade da lei, visto que o atraso sendo de apenas um dia não poderia ter o mesmo
tratamento de um atraso em tempo maior.

1 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724339/2011-09

Ocorre que questionamento quanto a constitucionalidade de Lei não cabe ao
CARF analisar, visto que incorreria em ofensa ao princípio da separação de poderes, nesse
sentido foi pacificado o entendimento por meio da súmula n.o 02, vejamos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital